Tribunal: TJDFT
Processo: 0018036-96.2015.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CHEQUES. PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE BENS. SUSPENSÃO. INÉRCIA DO CREDOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA TERMINATIVA. INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA.
1. Execução em que se discute a possibilidade de ocorrência de prescrição intercorrente e aferimento de inércia da exequente, bem como a necessidade de intimação pessoal prévia ao proferimento de sentença terminativa.
2. Prescreve em 06 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a ação de execução fundada em cheque.
3. É possível o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente em processo de execução suspenso por ausência de bens penhoráveis, desde que o prazo prescricional comece a fluir 01 ano após prévia decisão expressa suspendendo a execução (inteligência do art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC/2015).
4. Na hipótese de extinção processual por ocorrência de prescrição intercorrente, a norma não exige a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito sob pena de extinção. Tal exigência só é feita para as hipóteses contidas nos incisos II e III, do art. 485, do CPC, ou seja, nos casos de abandono do processo, pelas partes, por mais de 1 (um) ano ou de inércia do autor por mais de 30 (trinta) dias.
5. Negou-se provimento ao recurso.